Tribunal: TJSP
Processo: 1006350-62.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006350-62.2018.8.26.0161/50000, da Comarca
de Diadema, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., são embargados BEATRIZ ALEXANDRE FERREIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LARISSA ALEXANDRE FERREIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006350-62.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 3.877 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1006350-62.2018.8.26.0161/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargdos: Beatriz Alexandre Ferreira e LARISSA ALEXANDRE
FERREIRA
Voto no 3.877

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III,
DO
CPC
–
MATÉRIA
PREQUESTIONADA
–
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
contra o acórdão de fls. 495/505, argumentando que o aresto é omisso,
pois não observara que a exclusão de cobertura encontra respaldo na lei
9.656/98 (art. 10, § 4o) e na Resolução 387/2015, da ANS (art. 20, §
1o, inciso VII); o tratamento não integra o rol de procedimentos
obrigatórios da ANS, desobrigando-a de custeá-lo; há cobertura para
tratamento convencionais de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional e psicologia; o número de sessões de sessões terapêuticas
está adstrito à limitação estabelecida na Resolução 387, da ANS; caso
seja adotada a cobertura pleiteada, deve-se adotar o critério da
coparticipação do segurado no número de sessões que ultrapassar o
limite de cobertura mínima, como já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Requer o prequestionamento da matéria, bem como, o
esclarecimento das omissões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006350-62.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 3.877 – ml
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão no
aresto embargado, pois, a questão afeta à obrigatoriedade de cobertura
ao tratamento prescrito pelo médico, bem como, à impossibilidade de
limitação do número de sessões, somada à inexistência de cláusula de
coparticipação expressamente pactuada, inviabilizando, bem por isso,
sua adoção, foram largamente apreciadas pelo Colegiado.
Dessa forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação específica condizente que se vislumbre qualquer contradição,
obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se nos
declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por ele, somente ocorre em
face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006350-62.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 3.877 – ml
4
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica